Tribunal: TJMT
Processo: 0001156-44.2008.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001156-44.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subtração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lucimara Alves da Rocha (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIMARA ALVES DA ROCHA - CPF: 743.416.931-15 (APELANTE), Dorival Teixeira da Silva (VÍTIMA), DORIVAL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 775.316.391-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEMAR PEREIRA MULATO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]. Novo julgamento. Soberania dos veredictos. Detração penal. Prisão domiciliar substitutiva da preventiva. Regime inicial. Parcial provimento.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou a apelante por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a submissão a novo julgamento ou a detração do período de prisão domiciliar para fins de fixação de regime.

II.
Questão em discussão

1) Qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não demonstradas; 2) o período de prisão domiciliar deve ser reconhecido para fins de detração e fixação de regime.

III.
Razões de decidir

1. A futilidade do crime está caracterizada na intenção da apelante em dar continuidade ao relacionamento amoroso com o corréu, sem interferência da vítima.

2.
Se a dinâmica do ato criminoso,
inerente ao modo de agir da apelante [golpes de arma branca contra vítima desarmada], demonstra que foi atingida de maneira inesperada, de modo que o
“recurso que dificultou a defesa da vítima não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP 0002052-44.2009.8.11.0010).

3.
As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser consideradas contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF).

4. “
No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas - inclusive no que tange às qualificadoras - e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).”
(TJMT, AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092)

5. A prisão domiciliar deferida como substitutiva da prisão preventiva configura medida cautelar restritiva de liberdade apta à detração penal, ainda que ausente monitoramento eletrônico ou fiscalização contínua, quando inexistente decisão judicial que a revogue.

6. O período de submissão à prisão domiciliar deve ser considerado para fins de detração, influindo diretamente na definição do regime inicial de cumprimento da pena.

7. A dedução do lapso de prisão domiciliar da pena definitiva resulta em reprimenda inferior a 8 (oito) anos, a autorizar a fixação do regime inicial semiaberto, diante da primariedade da apelante e das circunstâncias judiciais favoráveis.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a detração do período de prisão domiciliar e fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Tese de julgamento:

1. As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser consideradas contrária à prova dos autos quando absolutamente improcedentes.

2. O período de prisão domiciliar concedida como substitutiva da prisão preventiva é passível de detração penal, ainda que ausente monitoramento eletrônico ou fiscalização contínua, quando não houver revogação judicial expressa.

3. A detração do período de prisão cautelar deve ser considerada para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, 'c'; CP, art. 33, § 2o; CP, art. 61, II, 'c'; CP, art. 65, III, d; CPP, art. 387, § 2o; CPP, art. 593, III, 'd'.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC n. 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.06.2013; STJ, AgRg no AREsp n. 1.806.905/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.09.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.998.204/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.09.2023; STJ, Tema Repetitivo n. 1.155.

Doutrinas relevantes citadas:
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0001156-44.2008.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE:

LUCIMARA ALVES DA ROCHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LUCIMARA ALVES DA ROCHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE 0001156-44.2008.8.11.0007), que a condenou por homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, I e IV, do CP – (ID 327105440).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, por ausência de provas inequívocas quanto às qualificadoras; 2) o período de prisão domiciliar deve ser reconhecido para fins de detração e fixação de regime.

Pede o provimento para que seja submetida a novo julgamento. Subsidiariamente detração do período de prisão domiciliar para fins de fixação de regime (ID 327105459).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 327105462).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que deve ser “
mantida incólume a r. sentença condenatória, a soberania do veredicto do Tribunal do Júri e o indeferimento da detração penal, dada a comprovada inefetividade da prisão domiciliar
”.

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 340993376)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia dez de fevereiro do ano 2008, por volta das 15h30, em uma moradia localizada na Rua JN, s/n, Bairro Boa Esperança, no município de Carlinda/MT, Termo desta Comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados, imbuidos de inequívoco animus necandi e previamente ajustados entre si, desferiram vários golpes de machado e martelo na vítima Dorival Teixeira da Silva, provocando-lhe os ferimentos constantes do auto necroscópico e napa topográfico para localização de lesões, os quais, por sua natureza e sede, foram a causa determinante de sua morte. [...]

Agindo assim, LUCIMARA ALVES DA ROCHA, já bem qualificada no intróito da presente, incorreu no crime descrito no artigo 121, § 4°, incisos I, última figura (motivo torpe), II (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), c/c o art. 211 (ocultação de cadáver), na forma do art. 69 (concurso material) e, ainda, com a circunstância agravante prevista na alínea "e", do art. 61, todos do Código Penal [...].” (
Audrey Thomaz Ility, promotora de Justiça - ID 140756229 - Pág. 119/124)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]

QUESITOS

1.a - Série de Quesitos - (ou série única de quesitos)

Série de quesitos levados a julgamento pelo Conselho de sentença em relação a ré LUCIMARA ALVES DA ROCH

MATERIALIDADE

No dia 10 de fevereiro de 2008, por volta das 15h30, na residência situada na Rua JN, s/n., Bairro Boa Esperança, CEP 78587-000, Carlinda/MT, foram desferidos golpes de machado e martelo contra a vítima Dorival Teixeira da Silva, causando-lhe lesões constantes do laudo pericial?

SIM (X) por maioria

NÃO (

) por maioria

AUTORIA

A acusada Lucimara Alves da Rocha concorreu para a prática do crime, tendo desferido um golpe de martelo na vítima?

SIM (X) por maioria

NÃO (

) por maioria

ABSOLVIÇÃO

O jurado absolve a acusada?

SIM (

) por maioria

NÃO (X) por maioria

PRIVILÉGIO

O crime foi cometido sob violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, consistente em ser a acusada agredida pela vítima?

SIM (

) por maioria

NÃO (X) por maioria

MOTIVO TORP

O crime foi cometido por motivo torpe, já que a acusada e Josimar planejavam viver juntos novamente?

SIM (X) por maioria

NÃO (

) por maioria

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em surpreender a vítima com uma machadada e uma martelada na região da cabeça?

SIM (X) por maioria

NÃO (

) por maioria
”
(ID 327105442)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Assim, em respeito à garantia da soberania dos veredictos, os jurados CONDENAM a ré LUCIMARA ALVES DA ROCHA nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

DO CRIME DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO:

[...]

Desta forma, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida pelos jurados 01(uma) circunstância agravante diversa daquela utilizada para qualificar o crime, qual seja, a agravante contida no art. 61, II, alínea “c”, do Código Penal, por ter o réu praticado o crime com emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima. Contudo, presente também a circunstância atenuante da confissão espontânea na esfera extrajudicial, motivo pelo qual compenso a atenuante com a agravante, mantendo a pena-intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição aplicáveis ao caso, razão pela qual torno definitiva a reprimenda em 12 (doze) anos de reclusão. [...]

DA DETRAÇÃO

Com relação à DETRAÇÃO, em 05 de julho de 2012, foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido contra a acusada, conforme consta no ID 68794840 – págs. 36/37, sendo a ré recolhida à Delegacia de Polícia de Tabaporã/MT. Posteriormente, por decisão constante do ID 68794840 – pág. 30, foi-lhe concedida prisão domiciliar, a qual foi formalmente convertida em 13 de julho de 2012, nos termos da decisão de ID 68794840 – pág. 61. Em 31 de janeiro de 2020, foi prolatada a decisão de pronúncia, conforme registrado no ID 68795792 – pág. 63. Ocorre que, conforme se depreende da decisão que concedeu a prisão domiciliar, não foram estabelecidas condições específicas quanto à forma de cumprimento da medida, tampouco se verificou, ao longo da instrução, qualquer fiscalização ou controle por parte do Estado sobre a efetividade da restrição imposta. Ademais, não há nos autos decisão posterior que tenha mantido ou restabelecido a custódia cautelar da ré após a sentença de pronúncia, tampouco houve nova avaliação judicial acerca do regime cautelar. Tal omissão implica, na prática, a descaracterização da prisão domiciliar como medida efetivamente restritiva de liberdade, tendo em vista a ausência de qualquer elemento de vigilância, controle ou limitação concreta de locomoção. Assim, embora a prisão domiciliar tenha sido deferida judicialmente como substitutiva da prisão preventiva, a falta de imposição de condições mínimas e de fiscalização efetiva impede seu reconhecimento para fins de detração penal, nos termos do art. 387, § 2o do CPP. Dessa forma, a detração deve restringir-se exclusivamente ao período de prisão efetivamente cumprido em regime fechado, sendo incabível a inclusão do lapso relativo à prisão domiciliar desprovida de regulamentação e fiscalização adequada. Portanto, em que pese a decisão da prisão domiciliar, constatasse que a acusada não esteve efetivamente presa, ainda não cabe reconhecimento de cumprimento de prisão. Diante do exposto, DEIXO de realizar a detração por ausência de efetiva submissão à prisão pelo acusado.

DO REGIME

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea a, do Código Penal. [...]”
(Tibério de Lucena Batista, juiz de Direito - ID 327105440)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 140756229 - pág. 129/130), Auto de Apreensão (ID 140756229 - pág. 131), Auto de Exame Necroscópico (ID
140756229 - pág. 152),
Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID
140756229 - pág. 153/154
), Declaração de óbito no 11268302 (ID
140756229 - pág. 155), Auto de Constatação do Local do Crime (ID 140756229 - pág. 158/164)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Elizabete da Silva Diffante, testemunha (ID 140756229 - pág. 147/148), Luiz Pedro Gonçalves, testemunha (ID 140756229 - pág. 149/150), Luiz Manoel da Silva, testemunha (ID 140756229 - pág. 165/166) e o interrogatórios da apelante LUCIMARA ALVES DA ROCHA (ID 140756229 - pág. 133/137) e do corréu Josimar Ferreira Mulato (ID 140756229 - pág. 142/145).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elizabete da Silva Diffante, Luiz Pedro Gonçalves, Luiz Manoel da Silva, e o interrogatório da recorrente LUCIMARA ALVES DA ROCHA (Relatório de Mídias – ID 140756237).

Na sessão plenária, ouviram-se Elizabete da Silva Difante Bongiolo, Juscelino Abano Correa e a recorrente (Relatório de Mídias – ID 327105438
).

Dito isso, vejamos.

O Tribunal do Júri entendeu que, no dia 10.2.2008, “
por volta das 15h30, na situada na Rua JN, s/n, Bairro Boa Esperança”,
em Carlinda/MT,

a vítima
[Dorival Teixeira da Silva] foi atingida por “
golpes de machado e martelo
”, que foram a causa eficiente de sua morte (1a Série - 1o Quesito), bem como que a apelante [LUCIMARA ALVES DA ROCHA] concorreu para o crime e não a absolveu (1a Série - 2o e 3o Quesitos).

Os jurados se convenceram, também, que a apelante
agiu por motivo fútil, pois planejava viver junto com o corréu Josimar Ferreira Mulato, e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa, visto que
a vítima foi surpreendida
“com uma machadada e uma martelada na região da cabeça”
(1a Série - 5o e 6o Quesitos).

No caso, os golpes desferidos pela apelante e por Josimar Ferreira Mulato atingiram a região
“temporal direita”
da vítima, causando
“afundamento do crânio”
e “
hemorragia cerebral
”, e por fim, o óbito por “
traumatismo craniano
”, conforme
Auto de Exame Necroscópico (ID
140756229 - pág. 152),
Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID
140756229 - pág. 153/154
) e Declaração de óbito no 11268302 (ID
140756229 - pág. 155).

A futilidade do crime está caracterizada na intenção da apelante LUCIMARA ALVES DA ROCHA em dar continuidade ao relacionamento amoroso com o corréu Josimar Ferreira Mulato, sem interferência da vítima, tal como revelou
em sede policial e em Juízo, que “
caso seu marido morresse
” voltaria a se relacionar com o corréu
(ID 140756229 - pág. 133/137 e Relatório de Mídias – ID 140756237).

De igual maneira, a dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir da apelante [golpes com machado e martelo contra vítima desarmada], demonstra que foi atingida de maneira inesperada, de modo que o
“recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17.5.2021).

Noutro giro, as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser consideradas contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior, 20.6.2013).

A respeito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas -
inclusive no que tange às qualificadoras
- e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.8.2021 - grifado)

Logo, o pleito de submissão a novo julgamento afigura-se improcedente.

No que tange ao pleito de reconhecimento do período de prisão domiciliar para fins de detração, a apelante LUCIMARA ALVES DA ROCHA teve sua prisão preventiva convertida em domiciliar por decisão proferida em 13.7.2012 (ID 140756230 – pág. 30/35), medida que perdurou até a data da pronúncia, em 13.1.2020 (ID 140756231 – pág. 53/66), oportunidade em que lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Não consta dos autos decisão superveniente que tenha restabelecido o cárcere cautelar.

O tempo de prisão domiciliar, deferida como substitutiva da prisão preventiva, “
deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Ou seja, a detração do período de segregação cautelar relativa ao delito em julgamento deve influenciar já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória
” (STJ – AgRg no AREsp 1806905/PR – Rel.: Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – DJe 27.9.2024).

Por sua vez, a notícia da suposta prática de novo crime, em 5.2.2017, não foi objeto de revogação formal da prisão domiciliar, tampouco ensejou nova segregação cautelar, motivo pelo qual não se pode presumir a revogação tácita da medida anteriormente imposta, pois o cometimento de nova infração penal não implica, por si só, a revogação automática da prisão domiciliar, a exigir decisão judicial expressa (STJ – AgRg no REsp 1998204/MG – Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – DJe 21.9.2023).

Em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.155, o monitoramento eletrônico ou fiscalização contínua “
não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento
”.

Comprovada nos autos a imposição da prisão domiciliar como substitutiva da preventiva [em 13.7.2012] e a inexistência de decisão que tenha restituído à apelante a liberdade até a decisão de pronúncia [em 13.1.2020], impõe-se o reconhecimento da detração do período em que esteve submetida a essa medida, nos moldes do art. 387, § 2o, do CPP, para fins de fixação de regime prisional.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente
utilizou o motivo fútil para qualificar o homicídio e
fixou a pena-base 12 (doze) anos de reclusão [mínimo legal]
.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’), bem como a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), procedida a compensação e mantida a pena provisória em 12 (doze) anos de reclusão (STJ, Súmula 545 e AgRg no HC 456108/SC – Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – DJe 17.6.2020).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena intermediária [12 (doze) anos] torna-se em definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, no caso, a dedução do período de prisão domiciliar [7 (sete) anos e 6 (seis) meses] da pena definitiva [12 (doze) anos de reclusão] autoriza a modificação do regime inicial (CPP, art. 387, § 2o), por alcançar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, ser a apelante primária e as circunstâncias judiciais favoráveis [pena-base fixada no mínimo legal].

A propósito, assim decidiu esta e. Câmara:

“Se a dedução do período de custódia preventiva totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, o apelante for primário e ter a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial semiaberto deve ser fixado. (STJ, AgRg no HC 479.279/SP; TJMT, Ap. no 0002258-31.2010.8.11.0040)”.
(AP NU 0012409-86.2018.8.11.0004 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2020)

Nesse contexto, LUCIMARA ALVES DA ROCHA faz jus ao regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PARCIALMENTE
PROVIDO
para, detraído o período de prisão domiciliar [7 (sete) anos e 6 (seis) meses] da pena definitiva [12 (doze) anos de reclusão], estabelecer o regime inicial semiaberto.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime inicial da apelante
LUCIMARA ALVES DA ROCHA [SEEU no

2000066-68.2025.8.11.0007].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026